Tribunal: TJES
Processo: 5003281-75.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003281-75.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DAIANE APARECIDA CONTI DE ALMEIDA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E ABUSIVIDADE DOS JUROS. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL À INSTRUÇÃO DA INICIAL. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança fundada em dívida oriunda de contrato de cartão de crédito, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 6.890,83, acrescido de correção monetária e juros de mora. A parte apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da suposta ausência de documentos essenciais à propositura da ação e da não realização de prova pericial, bem como alega a inépcia da petição inicial e abusividade dos encargos cobrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento do direito de defesa por ausência de prova pericial e de documentos essenciais; (ii) definir se a petição inicial é inepta pela ausência de contrato ou planilha de cálculo; e (iii) analisar a legalidade da taxa de juros aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A petição inicial está instruída com documentos aptos a demonstrar a existência da relação contratual e a origem da dívida, tais como cadastro do cartão de crédito, faturas e planilha de cálculo, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

A discussão sobre a legalidade dos juros cobrados é exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção de prova pericial, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.

A taxa de juros aplicada encontra-se abaixo da média de mercado e dentro dos limites legais, conforme verificado na planilha acostada aos autos.

A ausência de impugnação específica quanto à existência do contrato e aos documentos apresentados enfraquece as alegações da parte apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instrução da petição inicial com cadastro do cartão, faturas e planilha de débito permite o pleno exercício da defesa e afasta alegação de inépcia.

A análise da legalidade da taxa de juros é questão de direito, sendo desnecessária prova pericial.

A cobrança de juros abaixo da média de mercado não configura abusividade.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 406; CPC, arts. 319 e 370.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC 0000572-98.2017.8.08.0021, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 07.03.2022, DJES 04.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003281-75.2022.8.08.0011

APELANTE: DAIANE APARECIDA CONTI DE ALMEIDA

APELADA: DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, em Ação de Cobrança ajuizada por Dacasa Financeira S/A - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento (em liquidação extrajudicial) em face de Daiane Aparecida Conti de Almeida e em vista de alegada dívida decorrente de utilização de cartão de crédito, o MM. Juiz
a quo
, na Sentença inserida no id 14366560, julgou procedente o pedido para condenar a ora Apelante:

“(...) ao pagamento de R$ 6.890,83 (seis mil, oitocentos e noventa reais e oitenta e três centavos), sobre o qual deve incidir correção monetária a partir da última atualização e juros de mora a partir da citação inicial da ré.”

Inconformada com a mencionada conclusão a Requerida, ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento (id 14366566) no qual aduz que a Sentença é nula por cerceamento do direito de defesa, ante a ausência de documentos essenciais à propositura da ação e da não produção de prova pericial.

Alega, ademais, que a petição inicial é inepta pela falta de contrato e ausência de planilha explicativa dos encargos cobrados pela Apelada, bem assim que a taxa de juros cobrada (por volta de 19,90% ao mês) é abusiva porque superior à média de mercado.

Com estas informações a respeito dos fatos e fundamentos que envolvem a demanda em julgamento, passo a expor as razões pelas quais a conclusão, após devido exame dos autos, é pelo não provimento do recurso.

E é pelo não provimento do recurso, sobretudo, porque a Apelante
nem sequer chegou a questionar a existência da contratação e as faturas acostadas à petição inicial
;
data maxima venia
, se utiliza de alegações que não encontram respaldo nas provas dos autos.

A petição inicial, ao contrário do que consta nas razões recursais, foi instruída com cadastro do cartão de crédito, faturas com gastos devidamente identificados, e planilha da dívida cobrada pela Apelada, o que possibilita o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Aliás, na Sentença recorrida o Magistrado, com precisão, assim consignou:

“Com efeito, assinala-se, de início, que os serviços pela requerida contratados junto a requerente estão devidamente positivados nos autos, conforme documento que instrui a petição inicial:

a) Cadastro do Cartão de Crédito ao ID n° 13070138, onde constam os dados da Requerida;

b) Faturas do referido cartão ao ID n° 13070143, na qual é perceptível o demonstrativo das transações;

Indene de dúvidas, portanto, a existência de relação contratual entre as partes, bem como o crédito pretendido pela requerente, considerando que àquele bem especificou a contraprestação a ser paga referente a contratação de cartão de crédito da ré, este sob número 8534170065551714, bem como o inadimplemento.”

Ademais, a discussão havida nos autos, a respeito de alegada abusividade da taxa de juros, é meramente de direito e, por isso, torna desnecessária a produção de prova pericial e, em consequência, também afasta a alegação de cerceamento de defesa. Neste mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA TAXA EFETIVA CONTRATADA. LEGALIDADE DA TABELA PRICE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A discussão sobre legalidade ou abusividade de cláusulas previstas em contrato de empréstimo bancário para financiamento de veículo é meramente de direito, dispensando a produção de prova pericial. Assim, o indeferimento de prova pericial não implica em cerceamento do direito de defesa. Precedentes do e. TJES
. 2. Nos termos do entendimento sumulado do c. STJ, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada (Súmula n. º 539) e a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula n. º 541). 3. Caso concreto em que a taxa anula de juros é superior ao duodécuplo da taxa mensal, sendo permitida a cobrança da taxa efetiva contratada. 4. A utilização da Tabela Price como método de amortização não é ilegal. Precedentes do e. TJES. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0000572-98.2017.8.08.0021; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 07/03/2022; DJES 04/04/2022). (Sem grifo no original).

Em relação à alegação da abusividade dos juros cobrados pela Apelada, a pretensão recursal também não prospera, já que da análise da planilha acostada no id 14366032 constata-se que houve cobrança dos juros legais previstos no Código Civil, isto é, 1% (um por cento) ao mês, inferior, portanto, à média do mercado.

Assim, porque as razões recursais não conseguem infirmar os termos e conclusões da Sentença recorrida, outra alternativa não resta senão a de negar provimento ao recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária devida pela Apelante em 5% (cinco por cento), ressalvada a gratuidade da justiça concedida no Juízo
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Voto com o relator